Tribunal: TJDFT
Processo: 0733348-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733348-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDINA MARIA DOS SANTOS BARROS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO EDINA MARIA DOS SANTOS BARROS, substituída processualmente pela Curadoria de Ausentes, interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 68929007, autos originários) que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual alegou a nulidade da citação por edital, na execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, nos seguintes termos: “Trata-se de processo de execução proposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de EDINA MARIA DOS SANTOS BARROS. A curadoria de ausentes alegou, em embargos à execução, a nulidade de citação por ausência de pesquisas nas concessionárias de serviços públicos. É o relatório. Decido. A Curadoria de Ausentes informou, em embargos à execução, que houve nulidade de citação, haja vista que não se procederam as pesquisas junto ao CEB, CAESB, entre outros. Verifico que já havia sido realizada consulta aos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL. Assim, observo que este Juízo buscou localizar o executado em todos os sistemas disponíveis. Além disto, a expedição de ofício aos órgãos (Detran, Fazenda Estadual, CEB e CAESB) é inócua, haja que a base de dados dos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL são atualizadas constantemente. Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade de citação aventada em sede de contestação. Transcorrido o prazo de agravo, intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, bem como planilha atualizada do débito.” Defende a agravante-executada que a sua citação por edital foi nula, visto que somente poderia ser considerada em local ignorado ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo Juízo a quo de informações aos órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, em violação ao disposto nos arts. 240, §2o e art. 256, §3o, ambos do CPC, bem como aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, art. 5o, incs. LIV e LV, da CF. Pede (i) a antecipação da tutela recursal para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos processuais posteriores, com a requisição de informações sobre seus endereços nos órgãos públicos e concessionárias de serviço público ou, subsidiariamente (ii) a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão até julgamento de mérito do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Inviável a concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos acima formulados, ante o risco de irreversibilidade da medida, observado o disposto no art. 300, §3o, do CPC. Examino o pedido de efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise da execução originária, vê-se que além da tentativa infrutífera de citação da agravante-executada no endereço fornecido na petição inicial (id. 54187882), foram realizadas tentativas de citação nos endereços obtidos nas pesquisas pelos sistemas Bacen Jud (id. 55233262), Infoseg (id. 55233264) e Siel (id. 55233265), todas igualmente sem êxito. Ademais, o §3 do art. 256 do CPC disciplina que será considerado em local ignorado ou incerto o réu, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante pesquisas de endereços requeridas pelo i. Juízo nos cadastros de órgãos públicos “ou” de concessionárias de serviços públicos”, portanto, não é exigido o exaurimento de todas as consultas disponíveis para somente depois deferir a citação por edital. Desse modo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora